Tribunal: TJMT
Processo: 1004166-41.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004166-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUCIO DA COSTA VIANA - EPP - CNPJ: 02.250.817/0001-43 (AGRAVADO), LUCIO DA COSTA VIANA - CPF: 086.604.501-59 (AGRAVADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004166-41.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco do Brasil

Agravado:
Lúcio da Costa Viana – EPP.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORMALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO (PRONAMPE) – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – MATÉRIA DECIDIDA – BLOQUEIO JUDICIAL – CONTROVÉRSIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela recursal demanda a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta em decisão judicial é matéria preclusa.

In casu, há evidente necessidade de dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução processual, para elucidar os fatos arguidos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004166-41.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco do Brasil

Agravado:
Lúcio da Costa Viana – EPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco do Brasil S.A, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1029063-15.2021.8.11.0041, proposta por Lúcio da Costa Viana – EPP, determinou, dentre outras coisas, o bloqueio nas contas do requerido, ora agravante.

Inconformado, o recorrente alega, em suma, que o Pronampe é uma linha de capital de giro vinculada ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, onde a concessão de recursos pelo programa está sujeita à disponibilidade. Defende que o Banco encontra-se obstado de proceder ao cumprimento da forma com que se apresenta, posto que nos termos da Lei n.º 13.999, não há recursos disponíveis para amparar a contratação de novas operações de Pronampe.

Aduz que após análise, notou que foi contratada em 09.06.2023 a linha de crédito capital de giro Pronampe para o cliente no valor de R$ 150.000,00 (teto máximo definido pelo gestor do FGO). Assim, afirma que se o autor já retirou o valor, não há motivos para postular pelo bloqueio valores. Cita, também, que o valor máximo a ser retirado é de R$ 150.000,00, não sendo assim possível a retirada pleiteada na causa, ou seja, R$ 389.493,50. Ao final, requer a reforma da decisão.

Sem pedido de antecipação da tutela recursal (id. 206262673).

O d. magistrado prestou as informações (id. 207222321).

O agravado apresentou contraminuta arguindo preliminar de não conhecimento, diante da preclusão consumativa. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 211940172),

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004166-41.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco do Brasil

Agravado:
Lúcio da Costa Viana – EPP.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por Lucio da Costa Viana-EPP, objetivando seja determinado ao Banco do Brasil, que promova a formalização da operação de crédito Capital de Giro (PRONAMPE), com garantia do Fundo Garantidor de Operação (FGO), instituído pela União, no importe de R$ 389.493,50 (trezentos e oitenta e nove mil quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), correspondente a 30% do faturamento da empresa no ano de 2019.

Cinge-se que na decisão inicial foi indeferida a tutela provisória de urgência para concessão de crédito pelo Pronampe, a qual foi reformada por esta Corte ao julgar o RAI n.º 1018253-07.2021.8.11.0000, de minha relatoria, a fim de determinar ao agravado a abertura da linha de crédito.

Intimada a instituição financeira para cumprimento da decisão da instância superior, inicialmente requereu a prorrogação do prazo, findo o qual, não procedeu à abertura da contratação, o que justificou o pedido de bloqueio
online
pelo autor e a determinação pelo juiz
a quo
, para cumprimento da ordem em 72hs, sob pena de multa diária (id. 106599741 – autos de origem).

Contra essa decisão, o Banco do Brasil manejou o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1001286-13.2023.8.11.0000, também de minha relatoria, que foi desprovido à unanimidade (id. 113603651).

O autor informou ao juízo a recalcitrância da instituição financeira em descumprir a ordem judicial, postulando, desse modo, pela implantação do sistema SISBAJUD, em cumprimento ao disposto no inciso IV do art. 139 do CPC, para o fim de promover o bloqueio da quantia de R$ 389.493,50 (trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) correspondentes à 30% do faturamento de 2019. (id. 120733783).

Durante o curso processual, o d. magistrado determinou à parte autora, no prazo de 15 dias, apresentar o documento apto a demonstrar o faturamento do ano de 2021, bem como o cálculo dos 30% ou apontar expressamente onde se encontra nos autos, determinando ainda o bloqueio nas contas da instituição bancária, ora agravante (id. 140702600).

Não concordando com a r. decisão, insurge-se novamente o recorrente alegando que encontra-se obstado de proceder ao cumprimento da forma com que se apresenta, posto que nos termos da Lei n.º 13.999/20, não há recursos disponíveis para amparar a contratação de novas operações de Pronampe.

Assevera que o Pronampe é uma linha de capital de giro vinculada ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estabelecido pela Lei n.º 13.999 de 2020 e se tornou permanente pela Lei n.º 14.161/2021.

Aduz que o prazo máximo de pagamento das operações contratadas via Pronampe é de 48 meses para um financiamento de até 30% do faturamento declarado pela empresa no ano de 2021, limitado a até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com carência de 11 meses.

Assim, defende que o bloqueio da quantia de R$ 389.493,50 (trezentos e oitenta e nove mil quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), mesmo que corresponda a 30% do faturamento de 2019 do autor, é ilegal e infundado.

Cita que o manual de procedimentos operacionais do próprio Banco do Brasil prevê essa informação de limite máximo e que após análise, notou que foi contratada em 09.06.2023 a linha de crédito capital de giro Pronampe para o cliente no valor de R$150.000,00. Assim, afirma que se o autor já retirou o valor, não há motivos para postular pelo bloqueio valores.

Ao final, requer a reforma da decisão.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Por outro lado, destaca-se que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Dito isso, é comezinho no Direito que a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Sendo assim,
em que pese as alegações do recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila afeta a concessão de recursos pelo programa Pronampe, está coberta pela
preclusão consumativa.

Digo isso, porque basta um simples manuseio dos autos de origem para se constatar que a matéria foi analisada no recurso de Agravo de Instrumento n.º 1018253-07.2021.8.11.0000, cuja ementa abaixo transcrevo,
in verbis
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORMALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CAPITAL GIRO - RECURSOS PRONAMPE - LEI N. 13.999/2000 – INDEFERIMENTO - RESTRIÇÃO CREDITÍCIA EM NOME DE SÓCIO DA EMPRESA - REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS - RECURSO PROVIDO.

O PRONAMPE é uma linha de capital de giro vinculada ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estabelecido pela Lei n. 13.999, de 19 de maio de 2020, com alterações introduzida

pela Lei n. 14.161, de 2 de junho de 2021, instituída

para o desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios, e está inserida no contexto da calamidade pública em decorrência da Covid -19, aliado à política de facilitação de acesso ao crédito às empresas de pequeno porte.

A negativa de crédito, pela instituição financeira participante, assentada exclusivamente na existência de restrições ou pendências financeiras, requisito não exigido pela Lei n. 13.999/20, sem uma análise concreta da solvabilidade da empresa, diante do empréstimo que pretende contrair para fazer frente às dificuldades decorrentes da pandemia, desatende ao escopo da lei de regência inserido no contexto maior das políticas de crédito às empresas de pequeno porte.

Presente a probabilidade do direito postulado, e o perigo de dano iminente, por ser a linha de crédito indispensável à preservação da empresa, dada as notórias restrições à atividade econômica em decorrência do estado de calamidade pública, deve ser deferida a tutela provisória de urgência. Recurso provido.
” (RAI n.º 1018253-07.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.12.2021).

Inclusive, o Agravo em Recurso Especial (AREsp n.º 2.165.806/MT) interposto contra a decisão, não foi conhecido (id.

95477186).

Além disso, o agravante também trouxe a matéria ao interpor o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1001286-13.2023.8.11.0000, que assim restou decidido por esta Terceira Câmara, confira:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORMALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO (PRONAMPE) – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO - MATÉRIA DECIDIDA – MULTA COMINATÓRIA – REDUÇÃO - TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência recursal demanda a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta em decisão judicial é matéria preclusa.

É plenamente possível a fixação de multa coercitiva para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, notadamente quando pronunciamento anterior vem sendo desrespeitado, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso nesse sentido, por estar adstrita ao poder geral de cautela do magistrado. Recurso desprovido.
” (RAI n.º 1001286-13.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.03.2023).

À vista disso, é de clareza solar que o banco recorrente, não pode discutir novamente as questões já decididas, restando evidente a ocorrência da preclusão consumativa.

É o que prevê a regra do art. 507, do CPC: “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA – REITERAÇÃO DAS MESMAS TESES NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

É firme o entendimento jurisprudencial de que “as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada, não podem ser posteriormente reabertas em sede de embargos à execução. Configurada, pois a preclusão consumativa” (STJ - AgRg no REsp 1.480.912/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 26/11/2014).”
(RAC n. 160.920./2014, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.10.2016 – negritei).

Não obstante, também não se observa aparente desacerto na decisão agravada, haja vista que a determinação do juízo ocorreu justamente em decorrência da inércia do recorrente em cumprir com as decisões judiciais (id. 140702600).

Por outro lado, embora o agravante defenda a limitação do valor da linha de crédito de capital de giro Pronampe em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), analisando a Lei n.º 13.999/2020, não se verifica,
primu ictu occuli
, a referida limitação, veja:

“
Art. 2º O Pronampe é destinado às pessoas a que se referem os incisos I e II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, considerada a receita bruta auferida no exercício de 2019.

§ 1º A linha de crédito concedida no âmbito do Pronampe corresponderá a até 30% (trinta por cento) da receita bruta anual calculada com base no exercício de 2019, salvo no caso das empresas que tenham menos de 1 (um) ano de funcionamento, hipótese em que o limite do empréstimo corresponderá a até 50% (cinquenta por cento) do seu capital social ou a até 30% (trinta por cento) da média de seu faturamento mensal apurado desde o início de suas atividades, o que for mais vantajoso.
”

Deste modo, a questão mostra-se deveras controvertida e poderá ser melhor sopesada pelo juízo na origem, que deverá analisar, inclusive, a alegação de eventual contratação de linha de crédito capital de giro Pronampe realizada pelo cliente/agravado, mormente porque tal matéria demanda dilação probatória e não foi objeto da decisão recorrida, se confundindo com o mérito.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024